Tribunal: STF
Processo: Rcl 38090
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – teria desrespeitado a autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte, com efeito vinculante, no exame da ADI 1.931/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
    Aduz a parte reclamante, para justificar o acolhimento de sua pretensão, os seguintes fundamentos:
    “Consoante se verifica nas peças endereçadas ao Tribunal de Justiça de São Paulo, é cristalina a aplicação da decisão proferida na ADI 1.931 no presente caso concreto.
    Ora, o caso concreto se limita a discutir o dever de reembolso de procedimento realizado pelos beneficiários, ora Reclamados, na via particular, restando como incontroversa a exclusão contratual do custeio da prótese e que o contrato em discussão é anterior à Lei 9.656/98, em que pesem as divergências quanto à aplicabilidade no caso concreto:
    …...................................................................................................
    A 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do presente caso, decidiu pela retroatividade da Lei 9.656/98 ao contrato firmado entre as partes, ainda que desrespeitasse as normas da ANS e da própria Lei (art. 35):
    …...................................................................................................
    Vale destacar que a aplicação da Lei 9.656/98 tem grande impacto no fundamento de manutenção da r. sentença e, consequência direta, na procedência da demanda para condenar a Reclamante ao reembolso dos valores pagos pelo procedimento. Para tanto, fundamenta-se o v. acórdão na previsão de custeio obrigatório de próteses na Lei 9.656/98, o que, repita-se, não deveria sequer ser aplicada no caso concreto:
    …...................................................................................................
    Em que pese a fundamentação do v. acórdão, com a devida vênia, esta não se sustenta, visto que se encontra em clara e total contramão da decisão do Plenário desta Suprema Corte proferida na ADI 1.931/DF. Vejamos melhor.
    Ao contrário do entendimento do v. acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, a ADI 1.931 pacifiou que os contratos celebrados antes da vigência da norma não podem ser atingidos pela regulamentação dos planos de saúde.
    …...................................................................................................
    Pelo exposto, o v. acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou o dever de reembolso de procedimento excluído contratualmente, em aplicação ‘contra legem’, ignorou a inaplicabilidade da Lei 9.656/98 aos contratos firmados anteriormente à sua vigência, bem como o respeito ao contrato e suas cláusulas, como fixado em decisão prolatada pelo plenário da Suprema Corte em julgamento da ADI 1.931/DF, sendo evidente que não merece prosperar, devendo ser reformada por esse Supremo Tribunal Federal, mantendo a soberania/autoridade de suas decisões, inclusive com fulcro no art. 927, CPC.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, “(...) a adequação do v. acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo à decisão proferida por essa Excelsa Corte no julgamento da ADI 1.931/DF (...)” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, verifico que os fundamentos que dão suporte ao ato objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos ao paradigma de confronto invocado pela parte autora.
    É que a análise dos autos evidencia que o órgão judiciário reclamado, longe de incidir em transgressão à decisão proferida nos autos da ADI 1.931/DF, limitou-se, tão somente, a reconhecer a responsabilidade da ora reclamante pelo “custeio de procedimento para colocação de ‘stent’”, em razão da imediata incidência das normas que compõem o microssistema de tutela do consumidor aos contratos de trato sucessivo, como são os planos de saúde.
    Eis, no ponto, os fundamentos do acórdão ora impugnado na presente sede reclamatória:
    “No mérito, há de se registrar que, se é certo que o contrato de plano de saúde em apreço foi celebrado em 1º de maio de 1995 (cfr. Fls. 124/130), é anterior à vigência da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre planos de assistência à saúde, certo é, também, que, dada sua natureza de trato sucessivo, está sob a égide de epigrafado diploma legal, posto que de ordem pública com normas de aplicação imediata.
    …...................................................................................................
    Tendo as partes, portanto, firmado contrato com previsão de cobertura de despesas relativas à assistência médico- -hospitalar, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, com incidência das disposições contidas na Lei nº 9.656,  de 3 de junho de 1998, não poderia a ré negar o custeio do material prescrito pelo médico que assistia a autora ROSE MARY MALVAS FURLAN, com quadro de ‘Aneurisma de Bifurcação Cerebral Média Direita’, a colocação de ‘stent’, posto que indispensável para o procedimento cirúrgico a que foi submetida (cfr. fls. 32), sob o argumento de falta de cobertura contratual (cfr. fls. 31), visto que a cláusula que prevê a exclusão é abusiva.
    …...................................................................................................
    Ora, pelo que se infere do processado, a endoprótese em epígrafe deve ser tida como material inerente ao ato cirúrgico, de modo que não poderia ser negada, visto que de fornecimento obrigatório previsto no inciso VII do artigo 10 da Lei nº 9.656/98.
    Não é demais salientar que se tratando de intervenção cirúrgica coberta pelo plano de saúde, dependendo o seu sucesso da colocação de ‘stent’, há que se concluir que epigrafado material, constituindo parte do tratamento, deve ser abrangido pelo atendimento.
    Bem decidiu a questão, portanto, a MM. Juíza sentenciante, pois o Código de Defesa do Consumidor atua em favor dos autores, visto que a exclusão em testilha configura a hipótese prevista em seu artigo 51, inciso IV, pois incompatível com a natureza do contrato.” (grifei)
    Vê-se, daí, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da decisão proferida nos autos da ADI 1.931/DF.
    Tal fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento desta reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    Esse mesmo entendimento, importa ressaltar, tem sido observado em decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Suprema Corte que analisaram controvérsia jurídica idêntica à ora em apreciação (Rcl 34.051/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 38.297/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    Registre-se, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (ADI 1.931/DF, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(…) – Os atos questionados em qualquer reclamação –  nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão  e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cumpre destacar, ainda, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico- -processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede  de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham caracterizadas, na espécie, as situações legitimadoras da utilização da reclamação constitucional, eis que a ação reclamatória não é o instrumento adequado para o reexame da decisão ora impugnada, cuja alegada ilegalidade deve ser suscitada perante o órgão judiciário competente, por intermédio do meio recursal apropriado.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicada, em consequência, a análise do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator